Tribunal: TJBA
Processo: 0555839-08.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555839-08.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: ISAAC DUARTE DIAS

Advogado(s)
:
RODRIGO OLIVEIRA CORREIA DE BRITO, TAMYRES SOUTO AMORIM

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO QUITADO. RENEGOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES EXCEDENTES. CONFIGURADO O DANO MATERIAL RESTITUÍVEL E O MORAL INDENIZÁVEL. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES E MANUTENÇÃO DO EXTRAPATRIMONIAL POR REDUZIR VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE ATÉ 30/03/2021, E DOBRADOS A PARTIR DE 31/03/2021. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Cobrança indevida de empréstimo consignado já quitado e renegociação não comprovada.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovada a regularidade da renegociação e dos descontos além dos avençados nos contratos originais, e se é possível o afastamento ou redução dos danos morais, e excluir os materiais ou determinar a devolução de forma simples.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, constata-se que o apelado teve descontada em sua verba de natureza alimentar, valores referentes a contratos de empréstimos quitados, e/ou renegociações não contratadas, na medida em que a Perita Judicial apurou a quitação e o excesso na cobrança, ao tempo em que o Banco Apelante não comprovou a renegociação que alegou e tampouco a regularidade de descontos a ela referente.

Nessa linha de intelecção, correta a sentença quanto a determinação de devolução dos valores descontados indevidamente, comportando reforma apenas quanto a forma, para que seja simples, com base na modulação preconizada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, visto que realizados antes de 30/03/2021 e o valor arbitrado a título de danos extrapatrimoniais, a saber: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)), se mostra adequado e proporcional a lide, garantindo o duplo efeito da medida, a saber, cunho punitivo-pedagógico, assegurado o não enriquecimento ilícito e mitigada a onerosidade excessiva, razão por que mantida a sentença nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, apenas para determinar, quanto aos danos materiais: a restituição simples dos comprovados descontos indevidos realizados até 30 de março de 2021 e, na forma dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC), em relação àqueles efetivados a partir de 31 de março de 2021, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
Para fins de restituição de valores, deve ser observada a modulação dos efeitos do julgado pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0555839-08.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO BMG SA e como Apelado ISAAC DUARTE DIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça